Tribunal: STF
Processo: Rcl 79876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Itaucard S.A. alega ter o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador, no processo n. 0001505-45.2014.5.05.0010, descumprido os julgamentos da ADPF 324, ADI 2.418 e REs 958.952 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG) . 



    Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958.952 (Tema 725/RG), segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsões dos artigos 525, §1º, III e §§ 12 e 14, 535, §5º, ambos do CPC, E 884, §5º, da CLT, nos termos do que decidido na ADI 2.418 e RE 611.503 (Tema 360/RG).



    Requer seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Na origem, o reclamante alegou a inexigibilidade de título executivo. O Juízo reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional de defesa no curso do processo executivo, por dispensar a garantia da execução. Tal instituto somente é cabível nas hipóteses em que se discute algum vício de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, causas suspensivas de exigibilidade ou extintivas do crédito), prescrição e decadência, desde que sejam matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (súmula 393 do STJ). 



    No caso dos autos, conheço a medida processual oposta por ambas as partes, em razão da arguição de matéria de ordem pública, qual seja, o reconhecimento de nulidade do título executivo judicial por vício de inconstitucionalidade.



    No bojo da sentença de mérito, restou consubstanciado o entendimento de que as atividades desempenhadas pelos empregados terceirizados não se identificam com a atividade-fim do 1º Reclamado, e, assim, foi reconhecida a legalidade da terceirização.



    Após interposição de recurso ordinário, o TRT da 5ª Região se pronunciou no sentido de reconhecer o vínculo de emprego entre a autora e o Banco Itaucard S/A.



    Com a interposição do recurso de revista, o TST se posicionou no sentido do reconhecimento da licitude da terceirização e remetendo os autos ao Tribunal de Origem para fins de prosseguimento na análise do tema prejudicado do julgamento do Recurso Ordinário, sendo que este E.TRT entendeu ser evidente a subordinação direta e estrutural na atuação da reclamante, durante o período em que prestou serviços em favor do Banco Itaucard, através da empresa interposta, a Liq Corp S/A.



    Tendo em vista ter sido verificada a presença da pessoalidade, da onerosidade, da não eventualidade e da subordinação direta e estrutural da reclamante na prestação dos serviços em relação ao banco demandado, tomador de serviços, restou reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o Banco Itaucard, aplicando à espécie o art. 9º da CLT que dispõe: "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação."



    Examino.



    A despeito do conhecimento das medidas apresentadas, verifico que o mérito trazido a este Juízo  é desprovido de procedência. Tendo em vista que restou sedimentado o vínculo de emprego direto entre a reclamante e o banco reclamado, não há que se falar em nulidade do título executivo judicial, já que acobertado pelo manto da coisa julgada, sendo que os excipientes quedaram-se inertes na medida em que não interpuseram recurso à Instância Superior acerca do tema trazido já em sede de liquidação.



    Nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791932 o Supremo Tribunal Federal não fixou tese contrária ao reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços quando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT. Desse modo, quando verificada a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, será possível reconhecê-la, ainda que lícita a terceirização.



    Ademais, não há que se falar em extinção do presente feito em relação a nenhuma das reclamadas, visto que, apesar de reconhecido o vínculo empregatício direto entre a reclamante e o Banco Credicard,   restaram mantidos os demais termos do Acórdão de ID. 155fe4d, principalmente no que diz respeito à condenação solidária das reclamadas.



    Assim, levando-se em consideração que a matéria trazida pelos excipientes é proveniente da fase de conhecimento e verificando que o título judicial encontra-se transitado em julgado e sem os vícios suscitados pelas reclamadas, julgo IMPROCEDENTES as exceções de pré-executividade opostas por BANCO CREDICARD S. A. e CONTAX S.A. 



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal. 



    A decisão condenatória da municipalidade, proferida pela Justiça Trabalhista, transitou em julgado em 1.2.2023, após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada nas ADPF 324 e Tema 725 do ementário da Repercussão Geral.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), ocasião em que estabeleceu as seguintes teses:



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    No caso, a despeito da existência de típico contrato de prestação de serviços caracterizador da terceirização entre empresas tomadora e prestadora de serviços, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se o teor do acórdão exequendo no trecho em que decidiu pela configuração da relação de emprego entre a empresa tomadora e a empregada da prestadora de serviços:



    Os autos retornaram ao meu gabinete por força do acórdão proferido pelo c. TST, que reconheceu a licitude da terceirização havida entre as partes e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para prosseguir no exame do recurso ordinário, conforme entender de direito, especialmente no que toca à presença ou não dos requisitos do vínculo de emprego direto com o tomador de serviços (Id 3f00fd5).



    [...]



    Após o c. TST reconhecer a licitude da terceirização ocorrida entre os litigantes, cabe agora a análise do pedido da autora quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, sob o ponto de vista do reconhecimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT.



    A reclamante alegou, no libelo, que a 2ª reclamada, LIQ CORP S/A, atual denominação da TNL CONTAX S/A, funcionou como uma empresa intermediária na contratação de mão-de-obra, uma vez que exercia a atividade-fim do banco reclamado, supervisionando equipes que vendiam e retinham cartões de crédito exclusivamente do Banco Itaucard, atual denominação do Banco Citicard, e de seus associados, durante todo o contrato de terceirização firmado entre as demandadas, perdurando desde sua admissão até a despedida.



    Aduziu que o Banco Itaucard realizava contratação de pessoal para trabalhar como Analista de Call Center/Supervisor, vendendo, oferecendo produtos exclusivamente do banco, com pessoalidade e subordinação direta.



    Informou que supervisionava equipes de vendas e retenções dos produtos do banco acionado (planos odontológicos, seguros, capitalização), ouvia as ligações dos operadores, dava feedback aos atendimentos, prestava monitoria, respondia e-mail para o coordenador e para os clientes Itaucard, fazia Help Desk (assistência aos operadores).



    Em seu apelo, a autora advoga que os requisitos previstos no art. 3º da CLT, para reconhecer a existência de vínculo empregatício estão presentes na relação de emprego mantida com o banco Itaucard.



    Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu enquadramento como bancária e deferidos os pleitos consectários pleiteados na inicial, reconhecendo a nulidade contratual da terceirização, para responder como devedor principal o banco reclamado, e como responsável subsidiária ou solidária a Liq Corp S/A.



    Nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791932 o Supremo Tribunal Federal não fixou tese contrária ao reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços quando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT.



    Com efeito, a Corte Suprema apenas definiu que a terceirização da atividade-fim não implicaria necessariamente vínculo direto com a empresa contratante.



    Desse modo, quando verificada a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, será possível reconhecê-la, ainda que lícita a terceirização.



    Pois bem; no caso que se cuida, os documentos colacionados aos autos noticiam que o banco réu celebrou com a segunda demandada contrato de prestação de serviços de apresentação e venda de cartões de crédito administrados pelo primeiro, Banco Itaucard, como se depreende do expediente de Id 3ec2642.



    Ficou incontroverso nos autos, ainda, que da admissão, em 16/12/2009, até 01/01/2010 a reclamante trabalhou na função de Atendente de Telemarketing, quando foi promovida para a função de Supervisora, na qual permaneceu até sua despedida, em 12/06/2014.



    Em depoimento pessoal, a autora declarou que tinha coordenador, empregado da Liq Corp S/A, porém recebia ordens tanto de prepostos da primeira como da segunda reclamada; que tinha contato com os empregados do Banco Itaucard, por meio de telefone, email; que na Liq Corp S/A estava subordinada ao senhor Humberto Junior, gerente, e à coordenada Carla Cruz, e no Banco Itaucard, ao senhor André Polmini, tratando com ele de assuntos relacionados aos seguros do banco; que recebia advertências tanto de prepostos da Liq Corp S/A como do Banco Itaucard (com relação ao último, verbais e eletrônicas.



    O preposto do Banco Itaucard afirmou que não conhece o senhor André Polmini, e que o banco não tem empregados lotados em Salvador, apenas em São Paulo.



    No entanto, a prova oral produzida corroborou as declarações da demandante. Com efeito, a testemunha informou, em instrução processual, que trabalhou com a autora na Liq Corp S/A, na função de supervisora, e que ambas estavam subordinadas a prepostos das duas demandadas; que no Banco Itaucard estavam subordinadas ao senhor André Polmini, consultor do banco; que a reclamante aplicava treinamento aos operadores, porque recebia orientação do banco reclamado; que o senhor André Polmini ficava lotado no décimo primeiro andar do prédio em que se localiza a operação da Liq Corp S/A; que o senhor André Polmini era responsável pelos supervisores e operadores em assuntos relacionados a seguros e retenção de cartões; que o senhor André Polmini passava as orientações diretamente aos supervisores e aos operadores.



    Ora, a prova produzida nos autos não deixa dúvidas acerca da existência de subordinação direta da reclamante em relação ao tomador de serviços, o Banco Itaucard, respondendo diretamente às ordens do senhor André Polmini, representante do banco acionado.



    Não fora isso, observa-se ainda a presença da subordinação estrutural na relação mantida entre a reclamante e o Banco Itaucard.



    Segundo a doutrina de Maurício Godinho Delgado, a subordinação traduz "a noção etimológica de estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia de posição ou de valores", transparecendo uma ideia básica de 'submetimento, sujeição ao poder de outros, às ordens de terceiros, uma posição de dependência'" (in Curso de Direito do Trabalho, 11ª edição, páginas 294/295).



    Na lição do autor, a dimensão estrutural da subordinação "se expressa pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento." (Ob. cit., pg. 298).



    No caso dos autos, verifico a presença do poder diretivo do tomador de serviços em relação à empresa contratada, evidenciada através do acolhimento, por parte da prestadora de serviços, da dinâmica organizacional do banco contratante, seguindo as normas internas determinadas por este, e sob sua orientação.



    Destarte, a atuação dos empregados da contratada se inseria no ciclo produtivo da tomadora dos serviços, que o realizava seguindo as orientações do banco acionado, conforme se infere do objeto do contrato firmado entre as acionadas:



    "prestação, pela CONTRATADA a CREDICARD, através de telemarketing, dos serviços de apresentação e venda, à pessoas físicas e/ou jurídicas, de cartões de crédito administrados pela Credicard, bem como outros produtos relacionados às atividades da credicard, doravamente denominado(s) simplesmente 'PRODUTO(S)'" (Id 3ec2642, pág. 6).



    Por outro lado, encontra-se previsto na cláusula que trata das condições e procedimentos gerais que:



    "Mediante mútuos entendimento entre as partes, a CREDICARD poderá oferecer treinamento inicial e eventuais reciclagens a CONTRATADA, visando qualificá-la à correta prestação dos serviços, em locais e horários previamente definidos pelas partes, obrigando-se a CONTRATADA, por sua vez, a orientar seus funcionários para a perfeita execução dos serviços." Id 3ec2642, pág.11).



    Existe, ainda, previsão expressa nas disposições gerais, autorizando a



    "CREDICARD, seus funcionários, prepostos ou terceiros por ela indicados, durante o prazo de vigência deste Contrato, a terem acesso a suas dependências, especificamente aos locais de prestação dos serviços, objeto deste Contrato e instalação dos equipamentos nos horários que a prestação dos serviços estiver sendo realizada, sempre acompanhados por prepostos e/ou representantes da CONTRATADA e desde que observadas as normas de segurança desta." (Id 3ec2642, pág.17).



    Portanto, são evidentes a subordinação direta e estrutural na atuação da reclamante, durante o período em que prestou serviços em favor do Banco Itaucard, através da de empresa interposta, a Liq Corp S/A.



    Assim, verificada a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e, notadamente, a subordinação direta e estrutural da reclamante na prestação dos serviços em relação ao banco demandado, tomador de serviços, reformo a sentença de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Itaucard, aplicando à espécie o art. 9º da CLT que dispõe: "Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação."



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Itaucard, mantendo incólume o acórdão de Id 155fe4d, quanto às demais matérias.



     Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. Ao revés, foi reconhecido vínculo direto com o tomador de serviços em razão da inserção da trabalhadora em atividade-fim.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para declarar inexigível o título judicial exclusivamente no ponto em que reconheceu o vínculo da beneficiária diretamente com o tomador dos serviços.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente